Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão que indeferiu o pedido do embargante de ingresso como terceiro interessado em processo de anulação de escritura pública. 2.O embargante alega contradição no acórdão, afirmando que seu interesse jurídico foi desconsiderado, apesar da existência de penhora judicial e reconhecimento de fraude à execução.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao desconsiderar o interesse jurídico do embargante; e (ii) determinar se a existência de penhora e reconhecimento de fraude à execução justificam a intervenção do embargante como terceiro interessado.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. No caso concreto, a tese de contradição não se sustenta, pois o acórdão fundamentou-se na ausência de interesse jurídico direto do embargante, conforme art. 119 do CPC, que exige interesse jurídico direto e imediato, não se confundindo com interesse econômico ou reflexo.
7. A obtenção de decisões em outras esferas reconhecendo fraude à execução não confere legitimidade automática para intervir em processo de anulação de escritura, cujo objeto é distinto da execução de título extrajudicial.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.